Tribunal: TJES
Processo: 0014220-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014220-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GUILHERME DE AZEVEDO QUEIROZ e outros

APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. PRESCRIÇÃO E PENHORA DE BENS DOS FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fiadores contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais se alegava a prescrição da pretensão executiva e a irregularidade da penhora sobre seus bens particulares em detrimento da garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, em razão da demora na citação dos executados; e (ii) saber se é regular a penhora de bens dos fiadores que renunciaram ao benefício de ordem, antes da excussão do bem dado em garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora na citação, quando não decorre de inércia do credor, mas da dificuldade de localização dos devedores, não acarreta a prescrição da pretensão executiva (Súmula 106/STJ). A parte credora demonstrou postura ativa na busca dos executados, não havendo que se lhe imputar a responsabilidade pelo decurso do tempo.

A renúncia expressa ao benefício de ordem, firmada em contrato, torna os fiadores devedores solidários. Tal condição autoriza o credor a exigir a dívida diretamente dos garantidores, sendo lícita a penhora de seus bens particulares sem a necessidade de excutir previamente a garantia real ou os bens do devedor principal.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os fiadores e coobrigados, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento
: "1. A demora na citação imputável aos mecanismos da justiça ou à dificuldade de localização do devedor não configura inércia do credor para fins de afastar a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da ação. 2. Havendo renúncia expressa ao benefício de ordem, os fiadores respondem solidariamente pela dívida, sendo lícita a constrição de seus bens independentemente da prévia excussão da garantia hipotecária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE GUILHERME DE AZEVEDO QUEIROZ e outra

em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedente os pedidos autorais, mantendo hígida a execução apensa.

Aduzem os apelantes, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e a irregularidade da constrição de seus bens, tendo em vista que a execução está fundada em crédito com garantia real hipotecária.

Contrarrazões (id. 15405291) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0014220-68.2019.8.08.0024

APELANTE
S: JOSE GUILHERME DE AZEVEDO QUEIROZ e outra

APELADA:
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE GUILHERME DE AZEVEDO QUEIROZ e outra

em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedente os pedidos autorais, mantendo hígida a execução apensa.

Aduzem os apelantes, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e a irregularidade da constrição de seus bens, tendo em vista que a execução está fundada em crédito com garantia real hipotecária.

Contrarrazões (id. 15405291) pelo desprovimento do recurso.

A pretensão recursal gravita primordialmente em duas questões: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e (ii) a regularidade da penhora sobre bens dos fiadores em detrimento do bem dado em garantia hipotecária.

Acerca da primeira questão, aduzem os recorrente que é responsabilidade da parte apelada a demora na efetivação da citação.

Sobre tal questão, vale registrar que a interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC), somente é obstada pela inércia injustificada do credor (art. 240, § 2º, do CPC). A mera demora na citação, quando imputável aos mecanismos da justiça ou à dificuldade de localização do devedor, não tem o condão de fulminar a pretensão executiva (Súmula 106/STJ). Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Na execução apensa, observa-se que a parte recorrida promoveu as diligências que lhe cabiam para a localização dos executados, requerendo a expedição de cartas precatórias para os endereços conhecidos e, posteriormente, postulando pela utilização dos sistemas conveniados (BacenJud e InfoJud) para a busca de novos paradeiros. A prova dos autos demonstra, portanto, uma postura ativa e diligente da credora, e não a desídia alegada pelos apelantes.

Desta forma, a demora na citação não pode ser imputada à inércia da credora, mas sim à dificuldade em localizar os devedores, razão pela qual mantenho a r. sentença no ponto em que afastou a prejudicial de prescrição.

Acerca da alegada ilegalidade na constrição dos bens dos apelantes, consoante consta no título executivo (Escritura Pública de Confissão de Dívida), os embargantes figuram como fiadores e renunciaram expressamente ao benefício de ordem (Cláusula Vigésima Terceira).

Tal renúncia os torna devedores solidários, permitindo que a credora-exequente exija a dívida de qualquer um dos coobrigados, sem a necessidade de excutir primeiramente os bens do devedor principal ou a garantia real.

Outrossim, a questão da responsabilidade dos coobrigados em caso de recuperação judicial da devedora principal foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo (REsp 1333349/SP), no qual se firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101/2005".

Logo, a constrição realizada sobre os bens particulares dos apelantes mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em violação ao art. 835, § 3º, do CPC, que deve ser interpretado em harmonia com as regras de direito material sobre a fiança e a solidariedade, bem como com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Correta, portanto, a sentença também neste capítulo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da dívida.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)